Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. TABELAS DO SUS. DESVINCULADO. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contigências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” dos indivíduos.
3. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública.
4. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI.
5. O valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei no 8.080/90, aplicáveis quando há convênio ou contrato com o SUS. Precedente deste Tribunal.
6. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9).
7. É descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que parcialmente, quando o autor não obteve êxito em nenhum dos pedidos a ele correlacionados.
8. É inviável a utilização do valor da causa para o cálculo de honorários sucumbenciais se há condenação/proveito econômico (CPC, art. 85, § 2o).
9. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.